Tribunal: TJPA
Processo: 0802511-15.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802511-15.2021.8.14.0008

APELANTE: WALEZ CARDOSO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, CP). INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIAS DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA PENA, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CRITÉRIOS

DE ARBITRAMENTO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAIS E DESARRAZOADOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,

porém, de ofício, promover o redimensionamento da pena definitiva do apelante,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WALEZ CARDOSO RODRIGUES,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA
, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante à pena de
09 (nove) anos 08 (oito) meses e 20

(vinte) dias de reclusão, em regime incialmente fechado, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa,
pela prática do crime capitulado Art. 157, § 2º, incisos II e § 2°- A, inciso I do CP,
Num. 7787138 - Pág. 1/10.

Suas razões voltam-se para a reforma da pena imposta, reduzindo-a para o mínimo legal, e aplicação do regime de cumprimento de pena aberto ou domiciliar, bem como a realização da detração,

Num. 8171956 - Pág. 1/3.

Em Contrarrazões,
o Ministério Público
pugnou pelo Conhecimento d Recurso e, no mérito, pelo seu Improvimento
,

Num. 9310553 - Pág. 1/4.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO e, no mérito, pelo Improvimento do recurso do réu, Num. 9419182 - Pág. 1/4.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 10 de novembro de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, por conseguinte.

2.

DO MÉRITO

2.1.

AUTORIA E MATERIALIDADE

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra a sentença, no tocante à dosimetria da pena, pugnando pela adequação no seu mínimo legal.

Vejamos.

O Ministério Público requereu a condenação do réu como incurso na sanção do
art. 158, §3º do Código Penal, Num. 7787077. A peça Acusatória narrou o que e segue:

“Narram os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 24 de agosto de 2021, por volta das 14h, na Avenida Padre Casemiro, neste Município de Barcarena/PA, o acusado, já qualificado, constrangeu mediante grave ameaça perpetrada por uso de arma de fogo com o intuito de obter vantagem para si, a vítima Izabele Fonseca Conceição, restringindo sua liberdade. A vítima foi até sua escola pegar o material de estudo no veículo motocicleta HONDA BIZ, COR VERMELHA, PLACA OTD 5172, e ao sair foi surpreendida por uma motocicleta HONDA POP, COR PRETA, onde estavam dois nacionais, tendo o denunciado rendido a vítima com o uso de uma arma de fogo ordenando que esta levasse-o até um local incerto. Com medo, a vítima seguiu o caminho que Walez ordenava, tendo o seu comparsa seguindo na moto em que chegaram. Paralelo a isto, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que dois nacionais estavam realizando roubos em Vila dos Cabanos em uma HONDA POP, COR PRETA, iniciando as buscas pelos suspeitos. Ato continuou, a mesma guarnição recebeu nova denúncia indicando que havia uma motocicleta HONDA BIZ, COR VERMELHA também cometendo roubos, iniciando assim as buscas. Já na Avenida Padre Casemiro, a guarnição da Polícia Militar avistou a motocicleta em que estava a vítima e o denunciado, momento em que o Walez, que estava na garupa, joga o armamento, na tentativa de livrar-se da arma de fogo e da suspeita de cometimento de crimes. Houve ordem de parada e então Izabele disse aos policiais que estava sendo mantida refém pelo denunciado, que estava armado, ordenando que esta o conduzisse para local ainda não sabido. A arma de fogo foi recolhida e o denunciado preso em flagrante, sendo levado a Delegacia de Vila dos Cabanos para as providências cabíveis”

Porém, na origem, o Magistrado entendeu que a conduta do acusado se amoldava ao delito do
Art. 157 e, utilizando-se do instituto da
emendatio libeli,
adequou os fatos narrados à tipificação

do artigo
157
, § 2º, incisos II e § 2°-A, inciso I do Código Penal
:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

(...)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

O réu confessou que os fatos narrados são verdadeiros. Que roubou, mas não teve intensão de sequestrar.

Que no meio do caminho teve uma angústia, não achou mais certo, e voltou para devolver. Que quando voltou somente perguntou se tinha como lhe levar para casa. Mas que a vítima deve ter pensado que ele estava obrigando, pois estava armado. Que nenhum momento a obrigou a deixá-lo na sua residência. Que sua intenção era roubar, mas se arrependeu.

A vítima relatou que alguém na escola viu a situação, acionou a polícia e disse que tinham lhe sequestrado. Que ele subtraiu sua moto, mas voltou e falou que a moto não prestava, dizendo "essa moto não presta, essa moto não presta, não vou te assaltar, só me leva em tal lugar". A depoente afirmou que somente levou o acusado porque ele estava armado.

No caso, o réu, junto a um comparsa e, utilizando-se de arma de fogo, subtraiu os pertences da vítima, evadindo-se do local, consumando o delito. Logo após, retornou até onde a vítima se encontrava, devolveu a moto e pediu que o levasse até sua residência.

De fato, a conduta descrita melhor se enquadra na definição imputada em sentença. A restrição da liberdade se deu após a “vantagem” alcançada, não sendo o meio para a sua obtenção.

É d se registrar que a definição jurídica diversa se deu em benefício do acusado, considerando o preceito secundário da norma penal.

Nos termos do art. 383, do Código de Processo Penal,
emendatio libelli
consiste na atribuição de definição jurídica diversa ao arcabouço fático descrito na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, mantendo-se, contudo, intocada a correlação fática entre acusação e sentença, afinal, o réu defende-se dos fatos no processo penal.

Assim, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder, escorreita a adequação típica realizada na origem.

Sem maiores delongas, verifico que a materialidade restou comprovada pelo
Auto de Inquérito por Flagrante,

Num. 7787035 - Pág. 4, Boletim de Ocorrência, Num. 7787038 - Pág. 7/8, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Num. 7787038 - Pág. 9/10 (arma e munição) e pericia de mecanismo e potencialidade, Num. 7787128 - Pág. 1/2.

O laudo pericial constatou que, no momento da sua confecção, a arma de fogo se encontrava em condições de funcionamento.

Na fase instrutória,
Num. 7787109 - Pág. 1/2, foram colhidos depoimentos da vítima e das testemunhas arroladas, bem como procedido ao interrogatório do acusado, que confessou o delito de roubo
, sob o crivo do contraditório, confirmando a autoria delitiva em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.

O crime de roubo se consumou com a inversão da posse da
res furtiva
e emprego de grave ameaça (arma de fogo), mesmo que por curto espaço de tempo (teoria da
amotio
).

Restou constatado, nos autos, o emprego de arma de fogo, através do termo de exibição e apreensão de objeto, da perícia realizada no artefato, depoimentos da vítima e confissão do réu.

Inexiste conduta ilegal na fase inquisitorial e judicial passível de nulidade.

Diante do exposto, bem como da ausência de insurgência quanto autoria e materialidade, mantenho a condenação, nos termos do
art. 157, § 2°, II e §2º-A, I do CP,
e passo à dosimetria da pena.

2.2.

DOSIMETRIA DA PENA

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,

decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

2.2.3. ROUBO

O crime de roubo, previsto no art. 157, do Código Penal, assim dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”.

Na análise das circunstâncias judiciais, o Magistrado considerou como circunstâncias negativas, os vetores
“CIRCUNTÂNCIAS”, e “ANTECEDENTES”
, impondo a pena-base de 7 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa:

“CULPABILIDADE: O acusado agiu com dolo que não ultrapassa os limites da norma penal.
ANTECEDENTES
: o condenado registra antecedentes criminais – processo 0006825-18.2013.8.14.0008. CONDUTA SOCIAL: Poucos elementos foram coletados acerca da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. PERSONALIDADE DO AGENTE: Não existe nos autos elemento para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorar. MOTIVOS DO CRIME : normais à espécie, lucro fácil.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: são desfavoráveis ao réu, na medida em que cometeu o crime em concurso de pessoas e ainda restringiu a liberdade da vítima em momento posterior. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: normais à espécie. A vítima conseguiu recuperar o bem. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima nada contribuiu para o crime, razão pela qual nada se tem a valorar”.

Data a máxima

vênia,
entendo que a fixação da pena merece reparo.

Em que pese estarmos diante de dois vetores negativos, verifico que a pena-base arbitrada foi desarrazoada e desproporcional, uma vez que foi elevada em três anos, sem qualquer fundamentação sobre o parâmetro utilizado, apto a justificar a reprimenda.

Explico.

Utilizando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e mínima, chega-se ao aumento de um ano e meio sobre a pena. Fazendo uso da proporção de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, alcança-se um ano e três meses de exasperação. E ainda, considerando a medida de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima, temos a elevação em um ano da pena.

Conforme já expresso, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

Do exposto, mantenho o desvalor do vetor “antecedentes”, em razão de processo transitado em julgado na certidão do apelante, id Num. 7787132 - Pág. 1/2, bem como entendo perfeitamente adequada a consideração da circunstância negativada pela existência de concurso de pessoas
(STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)
e restrição da liberdade da vítima, relacionado ao
modus operandi
do delito (“circunstâncias do crime”).

Porém, readequando a pena-base, de forma proporcional e razoável, fixo-a em 5 (cinco) anos de reclusão, e
12(doze) dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Na segunda fase, em razão da confissão espontânea, art. 65, III, “d”, CP, a pena provisória se estabiliza em
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, diante da presença da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, a reprimenda do apelante deve ser elevada em 2/3 (dois terços), culminando na SANÇÃO DEFINITIVA de WALEZ CARDOSO RODRIGUES de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, definido em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do
crime previsto no
art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

Embora o réu haja sido definitivamente condenado a reprimenda inferior a 8 anos de reclusão, certo é que possui maus antecedentes (tanto que a sua pena-base ficou estabelecida acima do mínimo legal), circunstância concreta e idônea que justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, do disposto no art. 33, § 3º, do CP (STJ - AgRg no HC: 612834 SP 2020/0237890-2).

Mantidos os demais consectários arbitrados na sentença condenatória.

Eventual detração deverá ser realizada pelo Juiz da Vara de Execuções Penais.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, porém, de ofício, promovo o redimensionamento da pena do apelante WALEZ CARDOSO RODRIGUES para 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, definido em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do
crime previsto no
art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

É O VOTO.

Belém, 14/12/2023